Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.

2. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:
bold">A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.

3. <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#202124;
background:white">As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">

4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta.

5. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:
bold"> Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">7.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 1.1. No caso, a parte autora municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos inferior a 5 (cinco salários mínimos), o que caracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. 1.2. Não havendo notícia de modificação de sua condição de hipossuficiência financeira, deve ser mantido a gratuidade da justiça em favor do beneficiário.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">8.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> Por força do disposto no art. 292, § 3o, do CPC o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">9<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">. Dada a sucumbência recíproca proporcional, escorreita a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.